Tribunal: TCU
Processo: 031.379/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9065/2023-TCU-Segunda Câmara Trat-se de representação formulada pelo Excelentíssimo Deputado Federal Ruy Manuel Carneiro Barbosa de Aça Belchior a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na contratação de empresa especializada em serviços de engenharia destinados à manutenção predial preventiva e corretiva para a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa/PB (Contrato 06-342/2022, celebrado entre o Município de João Pessoa-PB e a empresa Emko Construtora Eireli, decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços (ARP) 1/2021/SSP/DG da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP/BA) ); Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o representante alegou, em suma, que: i) não se vislumbra uma adequada caracterização do objeto; ii) não se vislumbra a demonstração de compatibilidade das necessidades atuais com as que motivaram a licitação anterior, promovida pelo órgão gerenciador; e iii) trata-se de uma contratação materialmente relevante, dado o expressivo volume de recursos, na ordem de R$ 18 milhões; nesse diapasão, a contratação de serviços de engenharia é admissível nos casos de serviços comuns que possam ser definidos por meio de especificações usuais de mercado e com natureza padronizável, de baixa complexidade, o que não seria o caso da contratação pretendida; Considerando que, em Despacho de peça 10, indeferi a concessão da medida cautelar formulada pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para a adoção de tal medida, e determinei a realização de oitivas e diligência direcionadas ao aludido município e à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA); Considerando que o Município de João Pessoa-PB adotou as medidas de sua alçada, corrigindo integralmente a irregularidade identificada ao longo do presente processo, tornando despiciente, assim, à pretensa determinação constante do subitem 49.3 da instrução à peça 74, a qual lhe seria destinada por ocasião da prolação do correspondente acórdão; Considerando que os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a avaliação quanto ao mérito da presente representação como parcialmente procedente, haja vista que o referido município já adotou as providências necessárias para corrigir a irregularidade relativa à aplicação de BDI no percentual de 30,04%, quando deveria ser o BDI de 25,92%; Considerando que, no tocante às demais impropriedades/falhas, considera-se suficiente dar ciência ao Município de João Pessoa-PB para que o órgão adote providências, prevenindo ocorrências semelhantes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo (peças 85 e 86), da adoção das providências fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 031.379/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Deputado Federal Ruy Manuel Carneiro Barbosa de Aça Belchior. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de João Pessoa-PB. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência ao Município de João Pessoa-PB, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na adesão à Ata de Registro de Preços 1/2021/SSP/DG, referente ao Pregão 13/2021, promovido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) a ausência de orçamento detalhado em planilhas de custos e quantitativos para a contratação de serviços de manutenção predial viola o disposto no art. 7o, § 2o, inciso II, da Lei 8.666/1993, bem como vai de encontro à jurisprudência do TCU, consubstanciada no Acórdão 2573/2019-TCU-Plenário ; 1.7.2. dar ciência à Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Contrato 06-342/2022, de forma a evitar a sua materialização: a) a previsão na cláusula 7a do Contrato 06-342/2022 (Do Reajuste de Preços) de reajuste da "Planilha Orçamentária Referencial do SINAPI" com base no INPC está em desconformidade com o item 4.21 do Termo de Referência da Contratação, em afronta ao inciso XI do art. 55 da Lei 8.666/1993, considerando que os custos que compõem a referida planilha ou tabela Sinapi são atualizados periodicamente pelos órgãos responsáveis - Caixa Econômica Federal (CEF) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) -, nos termos do parágrafo único do art. 3o do Decreto 7.983/2013; 1.7.3. enviar cópia do presente Acórdão, com a cópia da instrução da unidade técnica de peça 85, ao Município de João Pessoa-PB, para ciência e cumprimento dos subitens 1.7.1 e 1.7.2 deste Acórdão; 1.7.4. enviar cópia do presente Acórdão, com a cópia da instrução da unidade técnica de peça 85, ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), a fim de subsidiar, no que entender cabível, o Processo 7072/22 (peça 5); e 1.7.5. enviar cópia do presente Acórdão, com a cópia da instrução da unidade técnica de peça 85, ao representante, Excelentíssimo Deputado Federal Ruy Manuel Carneiro Barbosa de Aça Belchior; e 1.7.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.